Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MAIOR FACILIDADE DA FAZENDA PARA A PRODUÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil é excepcionalidade à regra geral da distribuição estática do ônus de provar (artigo 373), e consagrou a teoria dinâmica do ônus probatório no âmbito do sistema processual civil. Segundo a norma, quando presentes certas circunstâncias, dentre elas quando uma das partes estiver em melhores condições de produzir a prova que a outra, poderá o Juiz distribuir diferentemente e de acordo com essa facilidade, a quem caberá a produção de todos ou terminados elementos de convencimento.
2. A questão em análise poderia, também, ser analisada à luz da Lei no 8.078/90, uma vez que, pela narrativa constante na petição inicial, estar-se-ia diante de relação de consumo, conforme as definições nos artigos 2o e 3o. E nesse caso, haveria inteira aplicação do §3o do art. 14, onde a inversão do ônus probatório decorreria por força de lei (ope legis) e não por ato judicial (ope judicis).
3. Na questão em análise, trata-se de paciente atendido no serviço público de saúde do Distrito Federal, de forma que o Ente possui uma maior facilidade para elucidar o fato narrado pelo autor na exordial, qual seja, a morte de sua genitora em decorrência da má prestação do serviço (erro médico). Ademais, o Estado responde de forma objetiva pelos seus atos e de seus agentes, assim para afastá-la deve demonstrar a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou que seu agente não concorreu de qualquer modo para o resultado.
4. O Distrito Federal não somente tem o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito do demandante, como melhor condições e interesse em demonstrar que não houve qualquer incorreção médica no atendimento e acompanhamento do quadro.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.